Tribunal: TCU
Processo: 035.224/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 593/2022-TCU-Segunda Câmara VISTA esta prestação de contas do exercício de 2014 da Autoridade Portuária de Santos S/A, julgada pelo Acórdão 10351/2017-TCU-Segunda Câmara (Relatora a Ministra Ana Arraes). ACORDAM os Ministros do TCU, reunidos em sessão da 2a Câmara, de acordo com os pareceres da Secretaria de Gestão Processual e do Ministério Público junto ao TCU, em: a) expedir quitação a Alencar Severino da Costa (XXX.243.508-XX), Carlos Alberto da Silva (XXX.062.968-XX) e Moacyr Rangel Ferraz (XXX.374.918-XX) , ante o recolhimento das multas individuais a eles aplicadas pelo item 9.5 do Acórdão 10351/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) após as comunicações pertinentes, encerrar este processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 035.224/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Apenso: Processo 035.337/2020-6 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Alencar Severino da Costa (XXX.243.508-XX); Angelino Caputo e Oliveira (XXX.437.591-XX); Antonio Francisco Armelin Gomes (XXX.282.048-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.062.968-XX); Carlos Helmut Kopittke (XXX.925.060-XX); Eduardo Xavier (XXX.075.638-XX); Egéferson dos Santos Craveiro (XXX.118.958-XX); Fabiana Vieira Lima (XXX.570.086-XX); Fabio Luis Gama Candido (XXX.080.768-XX); Guilherme Penin Santos de Lima (XXX.480.908-XX); Herbert Marcuse Megeredo Leal (XXX.952.917-XX); Jean Paulo Castro e Silva (XXX.428.456-XX); Joao de Andrade Marques (XXX.054.958-XX); José Manoel Gatto dos Santos (XXX.902.628-XX); Julio Alvarez Boada (XXX.678.348-XX); Luis Claudio Santana Montenegro (XXX.205.837-XX); Marcello Eduardo Ratton Ferreira (XXX.025.338-XX); Marcio Luiz Bernardes Calves (XXX.726.468-XX); Martin Alexandre Aron (XXX.853.208-XX); Moacyr Rangel Ferraz (XXX.374.918-XX); Noel Dorival Giacomitti (XXX.481.369-XX); Paulino Moreira da Silva Vicente (XXX.265.898-XX); Renato Ferreira Barco (XXX.570.308-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Autoridade Portuária de Santos S/A 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária - SeinfraPor e Secretaria de Gestão de Processos - Seproc 1.7. Representação legal: Flávia Nasser Villela (304.462/OAB-SP), José Pinto Irmão (93.929/OAB-SP) e outros, representando Autoridade Portuária de Santos S/A; Frederico Spagnuolo de Freitas (186.248/OAB-SP), representando Carlos Alberto da Silva; Frederico Spagnuolo de Freitas (186.248/OAB-SP), representando Moacyr Rangel Ferraz.